Tribunal: TJDFT
Processo: 0808986-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 5.125/2013. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, ante o julgamento contrário ao entendimento adotado pelo STF no Tema 864.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado no que se refere à adoção do entendimento do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/1995 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Primeiramente, cumpre destacar que, quanto à tese fixada pelo STF no Tema 864, não procede a distinção suscitada pelo embargante, por não refletir o entendimento adotado por esta Turma Recursal.
5. Isso porque o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988 condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos à existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
6. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos enquadra-se no entendimento firmado pelo STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/1988, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
7. O entendimento adotado pelo STF nas ações citadas pelo embargante, ADIs 6990, 7391 e 7417, ARE 1374010, é uníssono em reconhecer que a ausência de dotação orçamentária interfere na eficácia da norma, impedindo sua aplicação no exercício financeiro em que não havia a dotação orçamentária na LOA ou a autorização específica na LDO. Não há, pois, omissão no julgado, mas mero inconformismo do embargante.
8. Por fim, é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. FONAJE, enunciado 125.